Tribunal: CARF
Processo: 11330.001252/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INAPLICÁVEL.
A defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de decisão definitiva no curso do processo administrativo, nos exatos termos do art. 151, III do CTN.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSUBSISTÊNCIA.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO DECADENCIAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da Súmula Vinculante no 8.
PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA MAIOR PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. Resta extinto a maior parte do crédito tributário pela decadência.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 32A DA LEI No 8212 DE 1991.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram alteradas pela Medida Provisória no 449, de 2008, a qual fez acrescentar o art. 32A à Lei no 8.212 de 1991, devendo ser aferido se, da aplicação da novel legislação, implica em penalidade menos gravosa ao sujeito passivo, de forma a se aplicar o princípio da retroatividade benigna. A análise da retroatividade benigna, será realizada mediante a comparação, entre o valor da multa aplicado com base na regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da Lei 9.528, de 1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A dessa mesma Lei (incluído pela Lei 11.941, de 2009).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001252/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.130 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
VERTICE CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INAPLICÁVEL.
A defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário em razão
da pendência de decisão definitiva no curso do processo administrativo, nos
exatos termos do art. 151, III do CTN.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSUBSISTÊNCIA.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
PRAZO
DECADENCIAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA MAIOR PARTE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN. Resta extinto a maior parte do crédito tributário pela
decadência.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 32A DA LEI No 8212 DE 1991.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram
alteradas pela Medida Provisória no 449, de 2008, a qual fez acrescentar o art.
32A à Lei no 8.212 de 1991, devendo ser aferido se, da aplicação da novel
legislação, implica em penalidade menos gravosa ao sujeito passivo, de forma
a se aplicar o princípio da retroatividade benigna. A análise da retroatividade
benigna, será realizada mediante a comparação, entre o valor da multa aplicado
com base na regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei
8.212, de 1991 (redação da Lei 9.528, de 1997), com o valor apurado com base
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001252/2007-15
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.130 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001252/2007-15

na atual redação do art. 32-A dessa mesma Lei (incluído pela Lei 11.941, de
2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência até a competência
novembro/2001; e b) determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna,
comparando-se com a multa prevista na Lei 8.212/91, art. 32-A.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJOI) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão
no 12-19.390 (fls. 1002/1012):
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
APRESENTAÇÃO
DE
GFIP
COM
A
TOTALIDADE
DOS
FATOS
GERADORES
Constitui infração apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias e de 10 anos
com fulcro no art. 45, I e Il. da Lei n° 8.212/91.
Lançamento Precedente
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.130 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001252/2007-15

O presente processo trata do AI - Auto de Infração DEBCAD no 37.078.700-0
(fls. 02/05), consolidado em 26/09/2007, que aplica uma Multa no valor total de R$ 317.705,25,
em razão de a empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) sem as informações sobre o total dos valores pagos aos segurados
empregados, bem como sobre as remunerações pagas a título de pró-labore aos sócios gerentes
no período fiscalizado.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 06/08), a base de cálculo foi
apurada por aferição indireta com base nas informações prestadas pela empresa nas RAIS do
período, ou com base nas Notas Fiscais de Prestação de Serviços, considerando a de maior valor
na competência, uma vez que a empresa não apresentou à fiscalização os livros contábeis.
A não apresentação dos livros contábeis, a empresa foi autuada através do Auto de
Infração n° 37.079.699-3.
No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 09/11), o Auditor Fiscal:
1. Explica, de forma detalhada, a forma de obtenção do valor final da multa;
2. Elabora a planilha nas fls. 22/23 onde informa, por competência, o valor da
remuneração obtida através da RAIS ou das Notas Fiscais, o valor já
informado na GFIP que serve para deduzir do valor aferido, bem o valor
das remunerações dos sócios gerentes, valor da multa sem o limite e o
valor da multa obedecendo ao limite.
3. Junta, também, as planilhas nas fls. 24/82 com a remuneração obtida
através das Notas Fiscais e cópias das Notas Fiscais utilizadas (fls.
83/958).
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 26/09/2007
(fl. 02) e, em 25/10/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 986/999, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJOI para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-19.390, em 29/05/2008 a 11a Turma julgou no sentido de considerar a
AUTUAÇÃO PROCEDENTE em razão desta ter sido lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJOI, pessoalmente, em
29/07/2008 (fl. 1013) e, inconformado com a decisão prolatada, em 28/08/2008,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 1021/1033 onde, em
síntese, alega que a documentação não poderia ser cobrada devido à prescrição e a decadência,
cita a Súmula Vinculante no 8 acerca da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Em 19/05/2010, o contribuinte anexa aos autos a Petições de fls. 1038/1039, onde
novamente requer a baixa do débito por considerar estar prescrito por força da Súmula
Vinculante no 8 do STF.

É o relatório.

Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.130 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001252/2007-15

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Exigência da multa e decadência
Trata o presente processo da exigência de multa por não ter a empresa apresentado
a GFIP com todos os dados correspondentes aos fatos geradores relativos ao período de 01/99 a
12/01. A obrigação principal foi incluída na NFLD no 37.079.697-7.
O valor da multa é de l00% (cem por cento) do valor devido relativo à
contribuição não declarada, limitada aos valores do quadro constante do art.32, inciso IV, §4o da
lei no 8.212/91.
A contribuinte afirma que a documentação não poderia ser cobrada devido à
prescrição e a decadência. Cita a Súmula vinculante no 8 acerca da inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991.
Inicialmente, cabe ressaltar que o lançamento foi realizado de acordo com os
preceitos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), atende os requisitos legais, e a multa
foi aplicada nos termos dos preceitos contidos na legislação de regência, de acordo com o que se
verifica do Relatório Fiscal da Multa Aplicada às fls. 9/11 e Planilha de fls. 22/23.
Destaque-se ainda que toda a argumentação da Recorrente gira em torno da
prescrição e decadência. A abordagem colacionada na linha de defesa é carreada às prejudiciais
de mérito, mais especificamente na matéria relacionada à decadência.
No que tange à prescrição, cabe esclarecer que, durante o processo administrativo
permanece suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não se iniciando o prazo prescricional.
Isso porque, nos exatos termos do art. 151, inciso III do CTN, a interposição de defesa
administrativa, suspende a exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de decisão
definitiva no curso do processo administrativo. Assim, não há que se falar em prescrição.
Destaca-se a seguir o teor da Súmula CARF Vinculante no 11 que assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com relação à decadência, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição
da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.130 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001252/2007-15

São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional.
Importante ressaltar que no caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN.
Nesse caso, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos das Súmulas CARF no 148 e no 101,
conforme a seguir destacado:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse contexto, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim, dado que o lançamento se perfectibilizou com a ciência do contribuinte em
26/09/2007, logo, restam atingidas pela decadência as ocorrências de infração relativas às
competências de 01/99 a 11/01.
Por fim, no presente caso deve ser observado, quando da execução do julgado,
princípio da retroatividade benigna prevista no CTN, cotejando-se, a regra vigente à época dos
fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da Lei 9.528, de 1997), com a
atual redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, novel dispositivo incluído pela Lei 11.941, de
2009.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para: a) reconhecer a decadência até a competência novembro/2001; e b)
determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a
multa prevista na Lei 8.212/91, art. 32-A.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital